Tribunal: TJSP
Processo: 2077017-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077017-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é agravante ALEX
TREVISAN, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077017-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23658 maq/fco
2
VOTO No 23.658
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077017-83.2020.8.26.0000
COMARCA: MARTINÓPOLIS - FORO DE MARTINÓPOLIS - 1a VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VANDICKSON SOARES EMÍDIO
AGRAVANTE: ALEX TREVISAN
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADO: ALEX TREVISAN - ME
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Cumprimento de sentença. Pessoa física.
Hipossuficiência financeira demonstrada. Rendimentos compatíveis
com a alegada pobreza. Benefício concedido. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão
(fls. 33/34) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça requerido pelo autor, ora agravante.
Sustenta o agravante que não tem condições de suportar os custos do
processo sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final pelo seu provimento.
Recurso tempestivo e sem resposta (fls. 47).
Efeito suspensivo concedido (fls. 44).
VOTO
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade
processual.
Entretanto, no caso, a benesse foi indeferida, sob o fundamento de que
“(...) a simples presença de dívidas e protestos, conforme informados na
declaração de imposto de renda do executado, não se revelam suficientes para
demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas (...)”. (fls.
33, penúltimo §). (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077017-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23658 maq/fco
3
Todavia, respeitada convicção em contrário manifestada pelo douto
magistrado, na hipótese, a declaração de imposto de renda, referente ao ano de 2018
(fls. 145/155 - dos autos originários), revela rendimentos tributáveis no montante de R$.
21.000,00, atestando as dificuldades financeiras por ele enfrentadas.
Tal documentação, portanto, confirma que o agravante não possui de
recursos suficientes para custeio das despesas sem prejuízo de seu sustento e de sua
família.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física –
Indeferimento - Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do
atual Código de Processo Civil – Situação do Agravante condizente com a
incapacidade financeira – Comprovação realizada a contento - Decisão
reformada – Recurso provido”. (TJSP; Al no 2047918- 68.2020.8.26.0000;
Des. Rel. Mario de Oliveira; 38a Câmara de Direito Privado; j. Em:
18.05.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE
PROCESSUAL. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO -
FINANCEIRA COMPROVADA. No caso em tela, mais do que afirmar que
faz jus ao benefício da gratuidade processual o Agravante também
comprovou a insuficiência de recursos, uma vez que trouxe aos autos
declaração de pobreza (fl. 37), cópia da CTPS (fls. 38/41), extrato bancário
(fl. 44), e declaração de imposto de renda (fls. 45/53), os quais
demonstram que, ainda que momentaneamente, está impossibilitado de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, razão pela
qual, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade processual ao
Agravante. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Al no
2028660-72.2020.8.26.0000; Des. Rel. Eduardo Siqueira; 38a Câmara de
Direito Privado; j. em: 24.03.2020).
Por tais razões, a decisão é reformada para conceder a gratuidade de
justiça, nos termos enunciados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator